Tribunal: STF
Processo: RE 1449932
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (eDoc 51 - ID: 6e91d54f) interposto por Jorge Luiz Fritz e outras 6 (seis) pessoas naturais – em sede de cumprimento individual de título executivo transitado em julgado em ação coletiva – em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 40 - ID: e649951a) assim ementado:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO ESTADO DO PARANÁ. ACOLHIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE. EXEQUENTES QUE NÃO INGRESSARAM ORIGINARIAMENTE NA CARREIRA DE AUDITOR FISCAL. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA 1397/2005. RECURSO PROVIDO. 



    1. Ilegitimidade. Por meio da decisão proferida na Ação Coletiva nº 1397/2005, ajuizada pelo SINDAFEP, o direito ao recebimento do prêmio de produtividade foi estendido aos Auditores Fiscais aposentados e pensionistas. Inaplicabilidade da decisão aos exequentes, que não ingressaram originariamente na carreira de Auditor Fiscal. Decisões proferidas nas ADIs 315.638-3/01 e 1.225.403-2/01 que declararam a inconstitucionalidade dos dispositivos que permitiam a transposição de Agentes Fiscais para os cargos de Auditor Fiscal. Precedentes: TJPR. 6ª C.C. 0000548- 38.2022.8.16.0000. Rel.: Claudio Smirne Diniz. J. 24.04.2022; TJPR. 6ª C.C. 0007566-50.2012.8.16.0004. Rel.: Desembargador Robson Marques Cury. J. 16.11.2021; TJPR. 6ª C.C. 0005637- 06.2017.8.16.0004. Rel.: Desembargador Iraja Romeo Hilgenberg Prestes Mattar. J. 27.10.2020; TJPR. 6ª C.C. 0046921- 35.2019.8.16.0000. Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Horacio Ribas Teixeira. J. 24.08.2020. 



    2. Recurso provido, para o fim de reconhecer a ilegitimidade dos exequentes e, consequentemente, extinguir o cumprimento de sentença.  



    Os recorrentes alegam que o direito de receberem o prêmio de produtividade fora reconhecido na sentença exequenda e que, por se encontrar protegido pela coisa julgada, fariam jus à continuidade da execução.



    É o relatório. Decido.  



    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo ora recorrido em ação de execução de sentença, entendeu que os Recorrentes não seriam auditores fiscais, pois não teriam ingressado na carreira por meio de concurso público, mas por transposição por força de Lei Complementar, pois, originalmente, ocupavam o cargo de agente fiscal, razão pela qual não seriam parte legítima para a execução do crédito reconhecido em sentença coletiva. Assim foi consignado no voto-condutor (e. doc. 40, p. 05):  



    (...).



    No entanto, conforme o entendimento consolidado por este egrégio Tribunal de Justiça, a decisão proferida na ação coletiva nº 1397/2005 não se aplica aos servidores que não ingressaram originariamente na carreira de Auditor Fiscal, tendo em vista que os dispositivos legais que permitiram a transposição de servidores para o cargo de Auditor Fiscal foram declarados inconstitucionais.  



    No julgamento do incidente de declaração de inconstitucionalidade nº 315.638-3/01, o c. Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade do art. 156, § 2º da Lei Complementar nº 92/2002, que permitia a transposição de Agentes Fiscais para cargos de Auditor Fiscal, em razão da violação ao disposto no art. 37, incisos I e II da Constituição Federal.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.510/PR, Redator do acórdão ministro Edson Fachin, analisou a constitucionalidade do artigo 156, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e do artigo 150, incisos I, II, e III da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, que trataram da reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná, havendo julgado parcialmente procedente o pedido. Confira-se a ementa do julgado (com meus grifos):  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.  



    2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.  



    3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.” (Grifei)



    Observa-se que o Plenário do Supremo modulou os efeitos daquela decisão para, entre outras medidas, preservar, a um só tempo, as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010, ambas do Estado do Paraná, como também o quadro funcional dos Agentes Fiscais 3 (AF-3) que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais – e os atos por eles executados.



    Dessa forma, se mostra cabível a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça estadual para a prolação de novo acórdão, em consonância com o entendimento adotado na ADI 5.510/PR, notadamente quanto à modulação nela realizada. Nesse sentido, em recursos igualmente tirados de ações de cumprimento de sentença em trâmite na Justiça do Estado do Paraná, as seguintes decisões monocráticas, todas transitadas em julgado: RE 1.498.285, Ministro Dias Toffoli, DJ de 19.6.2024; ARE 1.223.753, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 20.2.2024; e ARE 1.462.377, Ministro Edson Fachin, DJ de 13.11.2023.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (eDoc 51 - ID: 6e91d54f) para, reformando o acórdão recorrido, determinar a realização de novo julgamento, observada a decisão proferida na ADI 5.5.10/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente